Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702639-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL DIAS DO AMARAL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Ao agravante para, em cinco dias, cumprir o disposto no art. 1.016, incs. II e III, do CPC, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 1 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora